Tribunal: TJSP
Processo: 1004074-42.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESCABIMENTO - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.